Tribunal: TJMT
Processo: 89399-64.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604586-3 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80893992520178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80893992520178110001
Requerente: ELCIO SABO MENDES
Requerido: CAB CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Beneficiário: ELCIO SABO MENDES
Conta Judicial 1700107830674
Valor: R$ 5.860,93 (cinco mil e oitocentos e sessenta reais e noventa e três centavos)
Autorizado: CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 503.670.561-00
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 503.670.561-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 89516 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=989725031 1/1